Tribunal: STJ
Processo: 0039558-28.2020.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2658799 - SP (2024
/0201701-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: MIROSLAV JEVTIC
ADVOGADOS
: ADRIANO SALLES VANNI - SP104973
CLARISSA DE FARO TEIXEIRA HÖFLING - SP219068
JULIA MARIZ - SP320851
FERNANDA FONSECA COSTA VIEIRA - SP424207
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
prequestionamento,
conforme
precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50684185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/09/2025 16:12:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2025. Código de Controle do Documento: fc5828ce-d641-4a54-abe8-3d139150ae03

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50684185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/09/2025 16:12:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2025. Código de Controle do Documento: fc5828ce-d641-4a54-abe8-3d139150ae03

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2658799 - SP (2024
/0201701-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: MIROSLAV JEVTIC
ADVOGADOS
: ADRIANO SALLES VANNI - SP104973
CLARISSA DE FARO TEIXEIRA HÖFLING - SP219068
JULIA MARIZ - SP320851
FERNANDA FONSECA COSTA VIEIRA - SP424207
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
prequestionamento,
conforme
precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50684242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/09/2025 16:12:26
Código de Controle do Documento: 9faa2bd4-f7c0-4683-b8ae-d0a189d6e943

Trata-se de embargos de declaração opostos por MIROSLAV JEVTIC
contra acórdão assim ementado (fls. 978-979):
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DELITO DE PERIGO
ABSTRATO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. No caso dos autos, em relação à suposta ausência de
lesividade na conduta atribuída ao agravante – condenado pela
prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 –, o
Tribunal de origem manteve a condenação com base na
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que
caracteriza o referido delito como de mera conduta ou de perigo
abstrato, sendo prescindível a demonstração de efetivo risco à
incolumidade pública para a consumação do tipo penal.
Precedentes.
2. Para superar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, "é
necessário que a parte comprove que o entendimento desta
Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes mediante
, o que não
distinguishing
ocorreu na hipótese" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.302
/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em
, DJe de
)
26/9/2023
3/10/2023
3. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão impugnado pelo
recurso especial, firmou sua conclusão com base nos fatos e
nas provas dos autos.
4. A pretensão recursal, ao buscar o reconhecimento da
atipicidade da conduta sob o argumento de ausência de risco
concreto, demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório,
especialmente quanto à localização da arma e suas condições
de armazenamento.
5. O pedido, portanto, envolve a revisitação das premissas fático-
processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias, o que
impede o conhecimento do recurso especial nesta instância, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo regimental improvido.
A parte embargante afirma a ocorrência de vício no julgado,
articulando que os fundamentos expostos no recurso anterior não teriam sido
apreciados (fls. 993-997).
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50684242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/09/2025 16:12:26
Código de Controle do Documento: 9faa2bd4-f7c0-4683-b8ae-d0a189d6e943

VOTO
O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
lhimento da pretensão recursal, uma vez que,
No caso, é inviável o aco
conforme registrado no acórdão embargado, em relação à suposta ausência de
– condenado pela prática do crime
lesividade na conduta atribuída ao agravante
previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de
uso permitido) –, o Tribunal de origem manteve a condenação com base na
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que caracteriza o
sendo prescindível
referido delito como de mera conduta ou de perigo abstrato,
a demonstração de efetivo risco à incolumidade pública para a consumação do
tipo penal.
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
recorrido (fl. 988):
Portanto, a pretensão recursal, ao buscar o reconhecimento da
atipicidade da conduta sob o argumento de ausência de risco
concreto, demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório,
especialmente quanto à localização da arma e suas condições
de armazenamento, o que é vedado na via estreita do recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Ressalte-se que o fato de a arma estar guardada em cofre,
desacompanhada de munição carregada, e sem conhecimento
de terceiros, não descaracteriza o tipo penal imputado, que visa
justamente prevenir riscos derivados da posse não autorizada
de armamento. Eventual juízo de valor diverso implicaria
interpretação incompatível com o entendimento consolidado
nesta Corte Superior e demandaria incursão probatória, o que
não se admite nesta via.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de
rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos de
declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ademais, não cabe "a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito
exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgRg no AREsp n.
Documento eletrônico VDA50684242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/09/2025 16:12:26
Código de Controle do Documento: 9faa2bd4-f7c0-4683-b8ae-d0a189d6e943

2.597.307/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; e EDcl no AgRg no AREsp n. 2.487.334/PE,
13/8/2024
16/8/2024
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe
6/8/2024
de
).
13/8/2024
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.372.869/RS, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/3/2024
; e EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno
22/3/2024
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
9/4/2024
12/4/2024
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50684242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/09/2025 16:12:26
Código de Controle do Documento: 9faa2bd4-f7c0-4683-b8ae-d0a189d6e943

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0201701-0
AREsp 2.658.799 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00395582820208260050 00992021 395582820208260050
39558282020826005000992021 992021
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MIROSLAV JEVTIC
ADVOGADO
: ADRIANO SALLES VANNI - SP104973
ADVOGADA
: CLARISSA DE FARO TEIXEIRA HÖFLING - SP219068
ADVOGADA
: JULIA MARIZ - SP320851
ADVOGADA
: FERNANDA FONSECA COSTA VIEIRA - SP424207
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MIROSLAV JEVTIC
ADVOGADO
: ADRIANO SALLES VANNI - SP104973
ADVOGADA
: CLARISSA DE FARO TEIXEIRA HÖFLING - SP219068
ADVOGADA
: JULIA MARIZ - SP320851
ADVOGADA
: FERNANDA FONSECA COSTA VIEIRA - SP424207
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422455515150=4584=04@
2024/0201701-0 - AREsp 2658799 Petição : 2025/0080272-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50569881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:46:08
Código de Controle do Documento: 6708076A-18DA-4D3E-84C4-CC1463CA4CF2